Tribunal: TJES
Processo: 5004382-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004382-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ESPÓLIO - DALVINA MARIA SOARES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO ESPÓLIO. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal em que restou indeferido o pedido de citação editalícia do espólio, sob o fundamento de que não foram esgotadas todas as diligências para localização da parte executada, determinando que o Município indicasse o inventariante do espólio para fins de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação editalícia do espólio pode ser deferida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por Oficial de Justiça; (ii) estabelecer se a inexistência de manifestação do exequente quanto à indicação do inventariante impede a citação ficta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O espólio, nos termos do art. 75, VII, do Código de Processo Civil, deve ser representado em juízo pelo inventariante, de modo que não é admissível sua citação por edital.

A ausência de indicação do inventariante não autoriza a citação por edital do espólio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 102) admite a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as demais modalidades, mas isso não dispensa o cumprimento das regras processuais específicas aplicáveis ao espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O espólio deve ser citado por meio de seu inventariante, nos termos do art. 75, VII, do CPC, sendo incabível sua citação por edital.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VII, e 256; Lei nº 6.830/80, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.103.050/BA, rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009 (Tema 102); TJES, Apelação Cível nº 0021973-77.2019.8.08.0347, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, julgado em 09/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004382-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE DALVINA MARIA SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória devido à Decisão proferida no ID 29203380 da
Ação de Execução Fiscal
nº 5005776-87.2021.8.08.0024 ajuizada em face do Espólio de Dalvina Maria Soares, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória indeferiu “
o requerimento de citação editalícia, porquanto não esgotadas todas as diligências para localização da parte executada
”, determinando a indicação do inventariante do espólio a fim de que fosse realizado o ato citatório.

Nas razões recursais de ID 7947785, o Município pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que “
no bojo da execução foram esgotadas todos os meios de localização, restando portanto, não exitosas as citações por ar e por oficial de justiça. E ainda, verifica-se nos autos que o exequente promoveu diversos atos que evidenciam que, de fato, não localizou outro endereço
”.

Sustenta ainda que “
as executadas não cumpriram com o dever de atualizar seu endereço conforme consta no parágrafo único do artigo 256 do CPC, assim se encontrando em lugar incerto e não sabido conforme certidão do Oficial de Justiça
”, pelo que é necessária a citação por edital.

À luz do disposto na Lei nº 6.830/80, a citação do executado será realizada previamente pelos Correios e, caso não seja possível, será realizada por Oficial de Justiça e somente se esta se tornar infrutífera será deferida a realização da citação por edital. Nesse sentido:

Art. 8º
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

Some-se a isso a tese firmada quando do julgamento do Tema 102 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, segundo a qual: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
” (REsp n. 1.103.050/BA, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009).

Nos julgados que se seguiram, o Tribunal da Cidadania se manifestou a fim de deixar clarividente que, em Ação de Execução Fiscal, o Exequente não fica obrigado a esgotar todos os meios de tentativa de localização do Executado previstos no Código de Processo Civil - CPC, bastando que realize as modalidades de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais, quais sejam, por correios e por oficial de justiça, para que torne possível a citação por edital. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
Conforme decidido por esta Corte Superior, no REsp n. 1.103.050/BA, publicado em 6/4/2009, relator Ministro Teori Albino Zavascki, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
. 2. Na presente hipótese, a Corte de origem ponderou que "o magistrado deferiu o pedido de citação por edital após frustrada as tentativas de citação por carta e por oficial de justiça". A revisão desse entendimento demanda reexame de matéria de prova, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.098.312/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024)
Sem grifos no original

Na hipótese em julgamento, ao compulsar os autos da demanda de origem, verifica-se que foram feitas 2 (duas) tentativas de citação da parte executada por Oficial de Justiça, sem êxito (IDs 16147091 e 25679902), tendo o Município indicado, nos IDs 16992506 e 26586778, endereço para que a diligência pudesse ser cumprida.

Desse modo, considerando que as tentativas de citação por meio de Oficial de Justiça não lograram êxito,
data maxima venia
, por razões lógicas, não me parece razoável o indeferimento da citação editalícia.

Caso semelhante ao dos autos já foi julgado por este egrégio Tribunal (TJES), restando consignado que “
não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado
quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça
, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente promova a citação ficta
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0021973-77.2019.8.08.0347. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Data do Julgamento: 09/03/2021).

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar a realização de citação editalícia.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004382-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE DALVINA MARIA SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

(Retorno)

Eminentes Pares, sem muitas delongas, vou reformular o voto que proferi anteriormente e acompanhar a conclusão externada pelo Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

É que, de acordo com o andamento processual da demanda originária, embora se mostrasse possível a realização do ato citatório pela via editalícia, uma vez que já esgotados os meio de localização da parte executada, cumpre mencionar que,
in casu
, há uma especificidade consistente na ausência de manifestação do Exequente, ora Agravante, em cumprir a determinação judicial impugnada, relativa à indicação do representante/inventariante do espólio executado.

Nesse cenário, porque necessário que o Município indique o representante legal ou o representante do espólio para realização da citação,
reformulo
o voto anteriormente proferido para, à luz dos sucintos argumentos constantes nesta manifestação, bem assim à fundamentação externada pelo E. Desembargador Dair, negar provimento ao Agravo de Instrumento em apreço.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004382-15.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

AGRAVAD
O
: ESPÓLIO DE DALVINA MARIA SOARES.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Conforme
salientou o ilustre
relator
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
“
trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória devido à Decisão proferida no ID 29203380 da Ação de Execução Fiscal nº 5005776-87.2021.8.08.0024 ajuizada em face do Espólio de Dalvina Maria Soares, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória indeferiu ‘o requerimento de citação editalícia, porquanto não esgotadas todas as diligências para localização da parte executada’, determinando a indicação do inventariante do espólio a fim de que fosse realizado o ato citatório
”
.

O ilustre relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de dar provimento ao recurso “para determinar a realização de citação editalícia”.

Com a devida vênia, entendo que o recurso não merece provimento.

Isso porque n
ão me parece
admissível
que espólio seja citado
por edital porque,
nos termos do art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil,
ele (espólio) é representado em Juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante.
E, em conformidade com o art. 256, do mesmo diploma legal, a citação por edital será feita, em regra, quando desconhecido ou incerto o citando ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (incisos I e II). Impossível, a meu ver, data maxima vênia, entender-se como desconhecido ou incerto um espólio ou um inventariante. E, se porventura ocorrer a hipótese contemplada no inciso II do aludido art. 256 do CPC, ou seja, se for ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o inventariante, a solução óbvia é a destituição dele do cargo.

Posto isso,
pedindo vênia ao eminente
relator
Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
,
n
ego provimento ao recurso
.

É como voto.